Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-61.2023.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000671-61.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 096.273.871-93 (RECORRENTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000671-61.2023.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Mariana Ribeiro dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, da pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR os termos da decisão em ID 122789028, que concedeu a tutela de urgência;

b) DECLARAR a inexigibilidade das faturas referente ao mês de junho/2023, no valor de R$ 1.169,12 (um mil cento e sessenta e nove reais e doze centavos);

a) CONDENARA a Requerida à obrigação de fazer, a fim de que proceda com a revisão da fatura referente ao mês de junho/2023, fazendo constar a média aritmética dos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico registrado. Sob o valor apurado em decorrência do refaturamento deverá incidir a correção monetária pelo INPC e acrescido de Juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da data do vencimento até a emissão do refaturamento.

b) CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA:

Colendos pares;

A Recorrente suscitou a preliminar supra, onde aduz que há a necessidade de produção de prova pericial, o que é vedado em sede de Juizados Especiais, e que houve cerceamento ao direito de defesa, haja vista que está impossibilitada de produzir prova pericial, imprescindível ao escorreito deslinde do processo.

Deve ser observado que o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Neste caso entendo que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

No presente caso a Reclamante alega que é titular da UC n°6/3756857-3 e que sua conta sempre foi em valor abaixo de R$ 350,00, mas a partir de abril de 2023, começou a ser registrado consumo superior a R$ 1.169,12, como no caso da fatura questionada nos autos que é referente ao mês de junho de 2023.

Acrescenta que as faturas de abril e maio estão sendo questionadas nos autos 1000551-18.2023.8.11.0052, mas como em junho sua fatura também se encontra com um valor acima de sua média, ingressou com a presente ação a fim de evitar a suspensão dos serviços de energia elétrica e indenização por dano moral em razão da ameaça de corte em decorrência do inadimplemento da fatura que entende ser indevida.

Em contrapartida, a concessionária Ré afirma que as cobranças são devidas e refletem o consumo na UC e que retirou o aparelho medidor instalada na residência e o submeteu a perícia técnica junto ao IPEM-MT, tendo este sido aprovado, portanto, ausente de erro na medição ou constatada irregularidades.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o período de abril a junho de 2023 houve aumento e cobrança elevada no consumo de energia elétrica da autora, posto que o histórico de consumo no período anterior a 06 (seis) meses demonstra uma média de 300kWh, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, não restando comprovada a existência de irregularidade, bem como não há nos autos justificativa para o aumento repentino nas faturas de consumo da Reclamante.

No entanto, no tocante ao dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente à fatura, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024